Tribunal: TJPA
Processo: 0004102-73.2020.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004102-73.2020.8.14.0010

APELANTE: RAFAEL DE ARAUJO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – IMPROCEDÊNCIA. Conjunto probatório carreado aos autos que permite concluir que o apelante agiu com dolo ao lesionar uma das vítimas, investindo diversas vezes contra o corpo dela, especialmente com um golpe na cabeça com objeto contundente e na região dos olhos com uma faca, regiões vitais do corpo humano, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o ofendido
conseguiu se proteger de algumas facadas com uma cadeira e o recorrente fugiu após desferir os golpes, subtrair o aparelho celular e ser reconhecido pela outra vítima, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do tipo penal. - 2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE. Escorreita a fixação da pena-base em
28 (vinte e oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em virtude de serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (desferidos diversos golpes
de faca na vítima e ainda um golpe na cabeça dela com um objeto contundente, que a mesma acredita ter sido um retrovisor), as circunstâncias do delito (fato ocorrido durante a madrugada, horário de repouso noturno) e as consequências do crime (vítima ficou com uma cicatriz permanente na região do rosto próxima aos olhos e com dificuldades de movimento em um dos dedos da mão direita).
- 3) APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO INÓCUO. Além da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, a referida atenuante, prevista no art.
65, III,
d
, do CP, foi reconhecida e aplicada pelo juízo de piso na segunda fase da dosimetria penal.

-
4)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO INÓCUO. Causa de aumento de pena que
não foi reconhecida pelo juízo
a quo
.

- 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA.

Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime fechado,
ex-vi
do art. 33, §2º,
a
, do CP. – 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAFAEL DE ARAÚJO PALHETA, termo no ID – 5815410,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª
Vara da Comarca de Breves (ID – 5815397),
que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 5815413), requer a desclassificação
do delito de latrocínio tentado para o de roubo majorado pelo emprego de arma branca, ou, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, redimensionando-se a pena-base a si imposta aquém do mínimo legal, o
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 5815416), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5951026), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 5815306) que, no dia 30/07/2020, por volta da 00h00m, no interior de um quitinete localizado na Rua Tancredo Neves, Município de Breves, o acusado, ora apelante, na companhia de um comparsa não identificado, mediante violência e grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo e de arma branca, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo GALAXY A20S, IMEI 351840114732195, cor azul escuro, pertencente às vítimas Ana Paula Ferreira da Silva e Douglas Moraes Barros.

Aduz que, no dia e hora do fato, os ofendidos, conviventes em união estável, estavam se preparando para sair de sua residência, quando então Douglas Barros foi até o quarto vestir uma camisa e Ana Paula Silva dirigiu-se até a porta, porém, ao abri-la, deparou-se com o recorrente, portando uma faca, e o comparsa dele, munido de uma arma de fogo, ambos com os rostos cobertos com camisas.

Assevera que, os criminosos renderam Ana Paula, sendo que o comparsa do apelante foi até Douglas, que ainda estava no quarto, o qual reagiu e travou luta corporal com o meliante, o que fez Ana Paula também reagir e iniciar luta física com o recorrente, o qual acabou lesionando-a com a faca, no entanto, ainda assim, ela conseguiu retirar a camisa do rosto dele, reconhecendo-o, proferindo os seguintes textuais: “EU TE CONHEÇO, PARA COM ISSO!”

Consta, ainda, da exordial que, o apelante deixou Ana Paula e foi dar suporte ao comparsa, que estava sendo contido por Douglas, tendo então desferido um golpe de faca em uma das mãos do ofendido e, logo após, pegou um retrovisor e atingiu-o no rosto, fazendo-o desmaiar. Ato contínuo, subtraíram o aparelho celular de Ana Paula e evadiram-se do local, sendo que, após as vítimas terem acionado a polícia, o recorrente foi preso em flagrante, ocasião em que informou aos policiais que trocou o aparelho celular por 15 (quinze) porções de droga com um indivíduo chamado Bruno Rangel, tendo então os policiais ido até a residência deste, onde recuperaram a
res furtiva
.

Por fim, a peça acusatória menciona que, em sede policial, o apelante confessou ter assaltado a casa de um casal, na companhia de um comparsa, porém, ressalvou que utilizaram apenas uma faca e que seu comparsa desferiu algumas facadas nas vítimas.

O recorrente foi denunciado, após aditamento (ID – 5815314), como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 5815397)
, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
.

Antecipo que o pleito
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Restou comprovado nos autos a hipótese de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), haja vista que o réu, em companhia de um terceiro, subtraiu bem das vítimas (celular) e tentou matar uma delas, com golpes de faca e um golpe na cabeça com objeto contundente.

A materialidade do fato está evidenciada através das peças constantes do inquérito policial, mormente auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, constantes do ID – 5815304.

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, especialmente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pelos depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram das investigações do delito em comento.

Em juízo, a vítima DOUGLAS MORAIS BARROS relatou ter entrado em conflito com o apelante, o qual portava uma grande peixeira, e que tentou convencê-lo a não o matar, sendo que conseguiu se desviar de várias facadas e que tem trauma até hoje dos acontecimentos, inclusive sua casa ficou cheia de sangue. Disse, ainda, que sofreu ao menos 10 (dez) facadas por parte do recorrente com intenção de matá-lo, que chegou a se defender com uma cadeira e foi atingido no dedo da mão direita, que tem medo dele ser solto, bem como mostrou cicatriz no rosto, na região dos olhos, e uma dificuldade de movimento no dedo mínimo da mão direita.

Em juízo, a vítima ANA PAULA FERREIRA DA SILVA declarou que seu companheiro recebeu um golpe na cabeça com um retrovisor de moto, perdeu o movimento do dedo da mão direita por causa de facada e que foram desferidas várias facadas nele. Disse, ainda, que reconheceu o apelante quando conseguiu arrancar o seu capuz e que ele subtraiu o seu telefone celular.

Em juízo, os policiais militares PAULO ROBERTO DA SILVA QUARESMA, CLEIDSON DOS SANTOS LEITÃO e RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS, na condição de testemunhas, afirmaram, em uníssono, ter participado da prisão do recorrente na residência do pai dele, sendo que RAYLESSANDRO aduziu, ainda, que, na ocasião, foram até a casa do indivíduo que havia comprado o telefone celular e lá apreenderam facas, além do aparelho roubado.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou ter entrado na residência dos ofendidos, acompanhado de um outro indivíduo, para cometer um assalto, bem como que não sabia que o comparsa estava com uma faca e que foi este quem feriu uma das vítimas.

Tais alegações não encontram amparo nos autos, pois, como supradestacado, as provas amealhadas durante a instrução criminal permitem concluir que o apelante, pelo menos, agiu com dolo eventual ao lesionar uma das vítimas, a qual reagiu ao assalto, investindo diversas vezes contra o corpo dela, especialmente com um golpe na cabeça com objeto contundente e na região dos olhos com uma faca, áreas sabidamente vitais do corpo humano. Logo, claramente assumiu o risco do resultado morte, que não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades, já que o ofendido conseguiu se proteger de algumas facadas com uma cadeira e o recorrente fugiu após desferir os golpes, subtrair o aparelho celular e ser reconhecido pela outra vítima.

Ressalte-se que, os resultados qualificadores elencados no art. 157, §3º, do CP (lesão corporal de natureza grave e morte) podem ser imputados ao agente a título de dolo ou culpa.

Em outras palavras, o latrocínio (roubo qualificado pelo resultado morte) não precisa, necessariamente, ser integramente doloso, na medida em que sua figura típica se satisfaz com o dolo inicial do agente de subtrair a coisa alheia móvel, sendo que a lesão corporal ou morte decorrentes da violência empregada podem ser atribuídas ao agente a título de dolo ou culpa.

In casu
, conclui-se diante do conjunto probatório carreado que o apelante claramente previu e quis o resultado “morte, considerando os golpes desferidos em regiões vitais do corpo do ofendido, daí porque é improcedente o pleito desclassificatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO
E ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PONDERAÇÃO ACERTADA – QUANTUM DE ACRÉSCIMO AJUSTADO – CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – EXPIAÇÃO DE MULTA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a materialidade e a autoria dos delitos do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso VII, todos do Código Penal, se revelarem, pelo conjunto probatório, suficientemente conclusivas, não há se falar em absolvição do agente.
No latrocínio, a previsibilidade por parte do algoz do resultado morte, em razão, principalmente, dos golpes desferidos contra o ofendido em região letal (crânio), impossibilita a desclassificação da ação
. (...) Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJ/PR, APL 0017551-80.2021.8.16.0019, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Wagih Massad, j. 23/06/2022) (grifo nosso)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
- ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 157, CAPUT, E § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO - NÃO CABIMENTO
- APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À TENTATIVA - INVIABILIDADE - ROUBO SIMPLES - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

A hipótese de roubo consumado e homicídio tentado, caso dos autos, resulta em tentativa de latrocínio.
A figura típica do nominado latrocínio contenta-se com o dolo inicial do agente de subtrair a coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou morte decorrentes da violência empregada podem ser atribuídas ao agente a título de dolo ou culpa
. No caso em apreço,
os apelantes agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel e, ao menos, dolo eventual de matar, assumindo, portanto, o risco do resultado morte, o qual não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades
. Para a fixação do quantum de redução pela tentativa, é de se analisar o iter criminis percorrido pelo agente, isto é, quanto a conduta se aproximou do resultado pretendido. Comprovada a inversão da posse da res furtiva, não há como desclassificar o delito de roubo para a sua forma tentada, eis que realizadas todas as etapas do ilícito, restando consumado o crime com o efetivo apoderamento do bem pelo meliante, sendo dispensável o locupletamento. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 10, inciso II, da Lei Estadual nº. 14.939/2003, pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.”
(TJ/MG, APR 10024180935272001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 16/06/2020) (grifo nosso)

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade exacerbada do apelante que, agiu desferindo diversos golpes de faca na vítima e ainda um golpe na cabeça dela com um objeto contundente, que a mesma acredita ter sido um retrovisor. Além disso, lhe são desfavoráveis as circunstâncias do delito, pois o fato se deu de madrugada, horário de repouso noturno, e, ainda, as consequências do crime, uma vez que a vítima ficou com uma cicatriz permanente no rosto (região próxima aos olhos) e com dificuldades de movimento em um dos dedos da mão direita.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
improcedente o pedido de redução da reprimenda-base
.

3 - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Pleito inócuo
, uma vez que, além da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP foi reconhecida e aplicada pelo juízo de piso na segunda fase da dosimetria penal, o que mantenho.

Portanto, preservo a redução da reprimenda para 23 (vinte e três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

4 -

DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Pleito inócuo
, tendo em vista que tal causa de aumento de pena não foi reconhecida pelo juízo de piso.

Ato contínuo, na terceira etapa do cálculo da pena, mantenho a redução da reprimenda na fração de 1/2 (metade), em razão da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do CP), pois as provas carreadas aos autos deixaram demonstrado o percurso parte razoável do
iter criminis
, haja vista que o recorrente e seu comparsa abordaram as vítimas e iniciaram o procedimento para se apossar dos bens delas, quando ambas reagiram e entraram em luta corporal com os criminosos.

Desta feita, preservo a pena final do apelante em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Improcedente
, haja vista que o
quantum
da pena aplicada ao recorrente impõe a manutenção do regime fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
a
, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 08/11/2022